Tribunal: TJDFT
Processo: 0727345-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0727345-56.2022.8.07.0001 APELANTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, BORGES INFORMATICA LTDA APELADO: ASSURANT SEGURADORA S.A. DECISÃO Tendo em vista que três apelações em processos conexos foram a mim distribuídas (n.s 0727346-41.2022.8.07.0001, 0022380-23.2015.8.07.0001, 0727345-56.2022.8.07.0001), todas idênticas, determino a consolidação dos atos processuais no processo n. 0727345-56.2022.8.07.0001, para os fins do art. 55, §1o, do Código de Processo Civil. As futuras decisões proferidas no processo principal deverão ser trasladadas aos demais. No âmbito deste Tribunal, os recursos (salvo os destinados a Tribunal Superior) e manifestações das partes deverão concentrar-se no principal. Associem-se a este os processos 0727346-41.2022.8.07.0001 e 0022380-23.2015.8.07.0001. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator